Tribunal: TJES
Processo: 5000917-62.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLASH CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES LTDA e outros
RECORRIDO: CARNEIRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIA RECURSAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de dívida decorrente da aquisição de equipamentos musicais.

2.O recorrente, réu na origem, alegou a ilegalidade do aval prestado por mensagem de celular e questionou a aplicação dos juros e correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a adequação da via recursal escolhida; (ii) a possibilidade de revisão das alegações do recorrente diante da decretação de sua revelia; e (iii) a aplicação do art. 342 do CPC às matérias recursais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Recurso em Sentido Estrito é manifestamente incabível em sede de Juizado Especial Cível, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95.

6. O réu revel está restrito a alegar matérias de direito ou aquelas previstas no art. 342 do CPC, não podendo inovar em sede recursal para questionar fatos não oportunamente impugnados.

7. A tentativa de discutir questões fáticas e probatórias em sede recursal configura inovação indevida e afronta o instituto da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

9. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"O Recurso em Sentido Estrito é inadmissível nos Juizados Especiais Cíveis, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ainda que assim não fosse, o recurso não merece conhecimento em razão da revelia na origem, que impede a discussão de matérias fáticas em sede recursal, limitando a defesa do réu às hipóteses do art. 342 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 346; Lei 9.099/95, arts. 20, 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000917-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JAILSON DIAS COELHO

RECORRIDA: CARNEIRO INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIA RECURSAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de dívida decorrente da aquisição de equipamentos musicais.

2.O recorrente, réu na origem, alegou a ilegalidade do aval prestado por mensagem de celular e questionou a aplicação dos juros e correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a adequação da via recursal escolhida; (ii) a possibilidade de revisão das alegações do recorrente diante da decretação de sua revelia; e (iii) a aplicação do art. 342 do CPC às matérias recursais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Recurso em Sentido Estrito é manifestamente incabível em sede de Juizado Especial Cível, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95.

6. O réu revel está restrito a alegar matérias de direito ou aquelas previstas no art. 342 do CPC, não podendo inovar em sede recursal para questionar fatos não oportunamente impugnados.

7. A tentativa de discutir questões fáticas e probatórias em sede recursal configura inovação indevida e afronta o instituto da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

9. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"O Recurso em Sentido Estrito é inadmissível nos Juizados Especiais Cíveis, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ainda que assim não fosse, o recurso não merece conhecimento em razão da revelia na origem, que impede a discussão de matérias fáticas em sede recursal, limitando a defesa do réu às hipóteses do art. 342 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 346; Lei 9.099/95, arts. 20, 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
CARNEIRO INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
em face de
FLASH CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES LTDA
e
JAILSON DIAS COELHO
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no ano de 2022, realizou a venda de equipamentos musicais para os requeridos, no montante originário de R$ 5.963,00, contudo os requeridos não cumpriram com a obrigação assumida, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando o recebimento dos valores devidos.

Os requeridos não apresentaram defesa nos autos, tampouco compareceram à audiência designada e, por isso, foi declarada a revelia na origem (ID .

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10716574):

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial COM Resolução DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR os réus a pagarem o valor de R$7.491,30 em favor da parte autora, com juros de mora do ajuizamento da ação (29/01/2024) em diante, empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Ficam os réus ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignado, o requerido JAILSON, representado por advogado dativo, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 10716604), sustentando a ilegalidade do aval prestado por meio de mensagem de celular e da ilegalidade na aplicação de juros e correção monetária.Pugnou, ao final, a reforma da sentença
“(...) afastando a validade do aval prestado por meio de mensagem de celular, por falta de formalidades legais (...)”
.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10716618, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida por advogado dativo.

Como é de sabença, o juízo de admissibilidade recursal está afeto ao preenchimento dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os requisitos
extrínsecos
estão ligados à tempestividade, ao preparo e à regularidade formal para sua interposição.

Já com relação aos requisitos
intrínsecos
são analisados o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e ausência de fato

Dentro dessa análise, percebe-se que o
Recurso em Sentido Estrito
,
fundamentado no Código de Processo Penal, interposto contra sentença do Juizado Especial Cível, padece de irregularidade formal, eis que tal interposição é manifestamente equivocada.

Ora, não desconheço que a jurisprudência é firme no sentido de que o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal, por si só, não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade.

Ocorre que, no caso concreto, trata-se de erro grosseiro, sendo certo que o recurso em sentido estrito é manifestamente incabível em sede de Juizados Especiais, ainda mais considerando que no caso concreto a sentença é de Juizado Especial Cível, ou seja, inexiste dúvida acerca da impossibilidade do manejo, tratando-se de erro grosseiro a inviabilizar, também, a aplicação da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, colhe-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESPÉCIE DE RECURSO NÃO PREVISTA NA LEI N. 9.099/95.
VIA RECURSAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO RECURSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 82 DA LEI N. 9.099/95 E DO ENUNCIADO CRIMINAL N. 48 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECI
DO. (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303075-90.2017.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 13-04-2023) (destaquei).

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CRIMINAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO . INCABÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE .
RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de reclamação visando desconstituir decisão do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que negou seguimento a Recurso em Sentido Estrito, que atacava decisão de declínio de competência para Vara Criminal. 2 .
Incabível em sede de Juizados Especiais o Recurso em Sentido Estrito, por falta de previsão legal - enunciado 48 do FONAJE.
A Lei 9.099/95 prevê como único recurso criminal a Apelação (art. 76, § 5º e 82) . É possível ainda o processamento de Reclamação Regimental (art. 14 a 18 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). 3. Por se tratar de erro grosseiro e recurso com rito diverso, incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal . 4. Reclamação conhecida e desprovida. Sem condenação em despesas processuais. (TJ-DF - DVJ: 20140020119022 DF 0011902-90 .2014.8.07.0000, Relator.: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 27/01/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 330) (destaquei).

Dessa forma, ante a inadequação do recurso interposto é caso de não conhecimento.

Ainda que assim não fosse, o recurso estava fadado ao não conhecimento, haja vista que foi decretada a revelia do recorrente na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.
Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto pelo requerido, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha
sido
nomeado como “
Recurso em Sentido Estrito
”,
com a menção a artigos do CPP (nítido erro de copia/cola onde não se muda o fundamento),
trata-se, nitidamente, de recurso inominado,
tanto que ao final (pedidos) o
nomen iuris
está correto
.

Com a
aplicação do princípio da simplicidade, deve-se
superar o referido
equívoco,
por mais grosseiro que seja,
sob pena de excesso de formalismo,
em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95
.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Consta que fora
decretada a revelia do recorrente em razão d
e ter sido citado e não ter comparecido à audiência de conciliação, o que sequer chegara a ser questionado em sede recursal
.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem
c
omo efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática
e de direito
, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A fixação de honorários para o advogado dativo deve ser realizada pelo juízo que o nomeara, eis que não se trata de matéria objeto do recurso, razão pela qual sequer será analisada.

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.